Tribunal: TJES
Processo: 0011003-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011003-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

APELADO: BEST VIEW SOLUCOES LTDA

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
.
PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DO “PACTA SUNT SERVANDA”.
REPASSE
DO VALOR
AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os honorários contratuais possuem natureza distinta dos honorários de sucumbência, uma vez que “integram os valores relativos à reparação por perdas e danos suportados pelo locador proveniente do dispêndio material para a contratação de advogado”.
2.
O contrato de locação de espaço em shopping center é marcado por certas singularidades, as quais o diferenciam dos contratos ordinários de locação. Frente as singularidades que diferenciam essa espécie de contrato, o art. 54 da Lei nº 8.245/91 ressalta que “nas relações entre os lojistas e os empreendedores do shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos”.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento consentâneo com a norma do inciso III do art. 421-A da lei civilista: “(...) a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial”.
4.
Tendo em vista que a hipótese trata de contrato empresarial de locação de espaço em shopping center, firmado por partes que possuem autonomia suficiente para estipularem livremente deveres e sujeições, por meio de cláusulas que regem negócios jurídicos, os honorários de advogado convencionados, previstos no contrato de locação, devem ser incluídos nos cálculos do montante integral a ser pago pela Apelada.
5.
Precedentes do C. STJ e do Eg. TJES.
6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
em face da sentença de fls. 148/152, proferida pelo MM. Juízo da Vara da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora recorrente em face de
BEST VIEW SOLUÇÕES LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a demandada ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos de julho de 2017 a marco de 2018, corrigidos monetariamente pelo IGPM, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Contudo, quanto à discussão acerca de quais honorários seriam devidos, entendeu o Douto Juízo que “
o
s
ú
nicos honorários advocat
í
cios a sere
m
alvo de condenação neste processo deve
m
ser aqueles relativos a verba honoraria sucumbencial
”, por entender que “
a contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, se traduz em ato de mera liberalidade
”.

Em suas razões recursais, o apelante requer seja parcialmente reformada a r. sentença, alegando em suma, que:
1)
os honorários de advogado na base de 20% (vinte por cento) sobre o eventual débito foram estabelecidos em contrato pelas partes, por livre consentimento;
2)
o r.
decisum
objurgado violou uma série de princípios que regem as relações contratuais, interferindo diretamente na autonomia privada das partes;
3)
com base no art. 421-A, inciso III, do CC/02, a revisão contratual somente deveria ocorrer de maneira excepcional e limitada;
4)
em um contrato de natureza empresarial, as partes possuem autonomia suficiente para estipularem de forma livre as cláusulas que regem o negócio jurídico, estando dispostas a assumirem tais riscos;
5)
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a validade e a legalidade dos honorários de advogado convencionados em contratos locatícios que envolvem shopping centers.

Postas estas premissas, nota-se que o recurso é exclusivo da parte autora, defendendo tão somente a necessidade de condenação dos réus ao ressarcimento, a título de danos materiais, do valor pactuado em contrato de locação atinente aos honorários advocatícios contratuais.

Com efeito, os honorários contratuais possuem natureza distinta dos honorários de sucumbência, uma vez que “integram os valores relativos à reparação por perdas e danos suportados pelo locador proveniente do dispêndio material para a contratação de advogado”.

Na hipótese, observa-se expressa previsão no “contrato de locação de espaço publicitário em área do shopping”, cláusula terceira, parágrafo terceiro, alínea “d” (fl. 50 dos autos originários), no sentido de que, havendo inadimplemento por parte do Locatário, este ficará obrigado aos ônus de sua mora, dentre os quais, encontra-se a obrigação de pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do débito.

Já fora manifestado no âmbito deste Egrégio Tribunal entendimento consoante o qual os honorários contratuais não integram os danos materiais ou os valores devidos a título de perdas e danos, porquanto a contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, traduz-se em ato de mera liberalidade, uma vez que se trata de despesa econômica voluntária e dispensável (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100330398, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021). Também cito: (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018.); (AgInt no AREsp n. 2.193.708/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No mesmo sentido há inclusive precedente desta C. Segunda Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – VERBA NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A contratação de causídico particular, seja para a defesa dos interesses do autor ou do réu, se traduz em ato de mera liberalidade, de modo que não é viável se admitir que tal contratação caracterize dano material à parte, uma vez que se trata de despesa econômica voluntária e dispensável, com o fim de obter a defesa dos interesses do contratante por profissional que o mesmo entenda mais confiável e gabaritado, o que, nitidamente, não advém do ato ilícito levado a efeito pela parte contrária, mas sim de próprio ato volitivo do contratante.
2. O deferimento de pretensão reparatória desta natureza afrontaria o princípio da razoabilidade, na medida em que chancela a possibilidade de haver, no corpo de toda e qualquer demanda, uma lide secundária para a apreciação da proporcionalidade da quantia objeto da contratação, uma vez que devem ser resguardadas aquelas situações em que as partes firmem contratos com valores abusivos ou mesmo simulados com o objetivo de lesar a parte adversa. 3. A corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.507.864/RS, reiterou o entendimento que já vinha sendo adotado majoritariamente por aquela Corte Superior em situações como a dos autos, no sentido de que a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. 4. Recursos conhecido e improvido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000532-91.2015.8.08.0052, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 14/06/2023.

Entretanto, cumpre pontuar que
exceção a esse entendimento
foi manifestada pela Corte de Cidadania aos contratos de locação empresariais de espaços em Shoppings Centers, nos quais deu-se prevalência maior à autonomia da vontade frente a interferência do Poder Judiciário, em razão da natureza sue generis de tais contratos (REsp 1910582/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Ora, como se sabe, o contrato de locação de espaço em shopping center é marcado por certas singularidades, as quais o diferenciam dos contratos ordinários de locação.

Frente as singularidades que diferenciam essa espécie de contrato, o art. 54 da Lei nº 8.245/91 ressalta que “
nas relações entre os lojistas e os empreendedores do shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos
”.

Em outras palavras, nos contratos celebrados entre o lojista e o empreendedor, têm especial relevo os princípios da autonomia da vontade e do “pacta sunt servanda”, tendo em vista que, dada a natureza jurídica dos contratos empresariais, tais negócios “presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção.” (art. 421-A do Código Civil).

Com efeito, em observância desses princípios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento consentâneo com a norma do inciso III do prefalado art. 421-A da lei civilista:
“
(...) a cumulação de honorários contratuais estipulados em contrato de locação em Shopping Center com sucumbenciais, considerada a distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial
”. Cito: (AgInt no AREsp n. 2.122.403/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.); (REsp n. 1.910.582/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.); (REsp n. 1.644.890/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.).

Desta feita, a intervenção judicial nos contratos empresariais somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
In verbis
:

RECURSO ESPECIAL. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE. LOCATÁRIO. PRÉVIO AJUSTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a inclusão de valor relativo a honorários advocatícios contratuais previamente ajustados pelas partes na execução de contrato de locação de espaço em shopping center. 3. Em regra os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado. A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora. 4. Na hipótese, o contrato firmado entre as partes prevê que o locatário deverá pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador, o que não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário.
5. A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 6. Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.
7. Recurso especial provido. (REsp 1644890/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

No mesmo sentido, seguem precedentes desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM OS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e incidam sobre fatos geradores distintos. 2. Considerando que a multa moratória e a cláusula penal compensatória têm por fato gerador a inadimplência no pagamento dos aluguéis, de forma a configurar “bis in idem”, deve ser a segunda afastada. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, a “contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (AgRg no AREsp 516.277/SP). Precedentes do e. TJES.
4. Caso concreto que não se inserem nas exceções previstas em lei e na jurisprudência (como exemplo dos aluguéis de espaços em “shopping centers”).
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. Maioria de votos. TJES. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0024092-40.2016.8.08.0048 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/08/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. EXORBITÂNCIA DO VALOR EXEQUENDO. NÃO VERIFICADA. PLURALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS LIGADOS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REPASSE AO LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA EXECUÇÃO. FASE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO SÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. "Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio" (Súmula 27/STJ). 2. No caso, observa-se expressa previsão no Termo de Confissão de Dívida de que, havendo inadimplemento por parte do Locatário, este ficará obrigado aos ônus de sua mora, dentre os quais, encontra-se a obrigação de pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do débito.
3. Sobre a questão, em casos análogos aos dos autos (envolvendo locação em shopping center), o c. STJ recentemente manifestou-se pela possibilidade de incluir em cláusula contratual o repasse de honorários contratuais ao locatário inadimplente. Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica de forma incidental no âmbito de execução, dispensando a citação prévia dos sócios, tendo em vista que estes poderão exercer seus direitos ao contraditório e à ampla defesa posteriormente, por meio dos instrumentos processuais adequados (embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade). Precedentes. 5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. TJES. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003661-68.2021.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 29/04/2022.

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL VÍCIO NA CITAÇÃO PESSOAL CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADA POR TERCEIRO EM EDÍFICIO CONDOMINIAL ART. 248, §4º, CPC/2015 POSSIBILIDADE DE TERCEIRO RECEBER EM PORTARIA DE CONDOMÍNIO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA AFASTADA MULTA COMPENSATÓRIA POR BIS IN IDEM CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS PREVISÃO NO CONTRATO A RESSARCIR OS CUSTOS DE EVENTUAL AÇÃO AJUIZADA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA POSSIBILIDADE PRECEDENTES STJ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS SEM COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO LOCADOR AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR ART. 35 DA LEI N. 8.245/1991 SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO GERA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ART. 86, PARAGRÁFO ÚNICO, CPC/2015 PRECEDENTES STJ RECURSO PROVIDO EM PARTE. 3. O c. STJ já se manifestou quanto à possibilidade de cumulação de honorários previstos no contrato de locação com os honorários sucumbenciais decorrentes da condenação em sentença. São, pois, de natureza jurídica distintas. O primeiro decorre de acordo válido entre as partes para indenizar a contratação do serviço advocatício obtida pelo locador, por inadimplemento das obrigações da locatária. E o segundo por ser vencida na demanda. Não se fala, pois, em bis in idem. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150212773, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

Assim sendo, não obstante existam julgados proferidos no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta própria egrégia Corte de Justiça a privilegiar a tese no sentido de que os honorários contratuais decorrentes de contrato celebrado entre o autor e seu advogado não se inserem no conceito de dano material indenizável, entendo que,
no caso em exame, tal condenação neste aspecto se afigura cabível.
Isso pois a presente demanda versa acerca de uma das hipóteses excepcionais tratadas pela jurisprudência pátria.

Portanto, tendo em vista que a hipótese trata de contrato empresarial de locação de espaço em shopping center, firmado por partes que possuem autonomia suficiente para estipularem livremente deveres e sujeições, por meio de cláusulas que regem negócios jurídicos, os honorários de advogado convencionados,
previstos no contrato de locação,
devem ser
incluídos nos cálculos do montante integral a ser pago pela Apelada.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada, de modo a incluir na condenação os honorários contratuais de advogado.

Provido o recurso, deixo de aplicar o art.85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 18 de janeiro de 2024.

Desembargador JAIME FERREIRA ABREU

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)